Tribunal: TJSP
Processo: 2179308-64.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida redução das penas-base. Procedência em parte. Reduzido o incremento efetuado na primeira fase da dosimetria para 1/6 em detrimento da fração de 2/5 aplicada na sentença e da fração de 1/8 sugerida pela Defesa, aumento fundamentado na nota de mau antecedente, único elemento apto a justificar a exasperação dentre os três elementos invocados no

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida redução das penas-base. Procedência em parte. Reduzido o incremento efetuado na primeira fase da dosimetria para 1/6 em detrimento da fração de 2/5 aplicada na sentença e da fração de 1/8 sugerida pela Defesa, aumento fundamentado na nota de mau antecedente, único elemento apto a justificar a exasperação dentre os três elementos invocados no processo de conhecimento. Pedido revisional em parte deferido.